Tribunal: STF
Processo: ARE 868273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Responsabilidade civil. 3. Obrigação de fazer. Suposta violação ao princípio da legalidade. Incidência do Enunciado 636 da Súmula do STF. 4. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.